Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701371-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, COLEGIO COC SUDOESTE LTDA, COLEGIO IMPACTO COC LTDA - EPP, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, COC BRASILIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, MATTOS SAUDE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIEDADE LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VOX CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A contra decisão interlocutória (ID 230554318) proferida nos autos da ação de execução no 0708962-25.2025.8.07.0001 que reconheceu ser inexistente título executivo contra o cedente e facultou ao autor convolar o feito em ação de conhecimento. Nas razões recursais, narra o agravante que objetiva com a ação de execução o recebimento dos valores provenientes dos direitos creditórios representados pelas notas fiscais cedidas à agravante e que foram recebidos pela agravada IDEAL e não repassados à agravante. Destaca que o título executivo em questão é formado pelo contrato (“contratomãe”) denominado “contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios e outras avenças” e pelo termo de cessão a ele anexo, denominado termo de cessão no 04/24, com as respectivas notas fiscais cedidas. Afirma que as notas fiscais foram pagas pelas empresas sacadas, no entanto os valores não foram repassados pela agravada IDEAL à agravante, conforme estaria devidamente comprovado pelas notificações colacionadas à inicial. Alega que o Juízo a quo entendeu que a única hipótese que autoriza a cobrança dos valores contra a agravada IDEAL é a prevista na cláusula 1.12 do contrato-mãe, que diz respeito a não atendimento dos critérios de elegibilidade dos títulos cedidos, desconsiderando a existência das cláusulas 1.2, 4.15 e 7.1 (contrato-mãe), que autorizam a cobrança contra da agravada e devedores solidários, de modo que o contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios seria certo, líquido e exigível. Aponta que a exequibilidade do título poderá ser combatida pelos agravados em embargos à execução, inexistindo óbice ao prosseguimento do feito executivo. Alega existir probabilidade do direito nos argumentos apresentados, bem como perigo na demora, consubstanciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial se esgotado o prazo conferido para conversão da execução em ação de conhecimento. Ao final requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento da ação de execução e, no mérito, a confirmação da medida. Comprova o recolhimento do preparo em dobro (ID 70922981). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser conferida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a ação de execução amparada em documentos que afirmam o autor constituírem título executivo extrajudicial poderá ser extinta antes da apreciação do presente agravo de instrumento. Noutro norte, não se mostra possível o prosseguimento da ação antes de apreciado pelo órgão colegiado se a documentação que instrui o feito configura, de fato, título executivo, ou se a exigibilidade dos valores pretendidos pelo autor depende de instrução probatória em ação de conhecimento, como reconhecido na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, contudo concedo ao recurso efeito suspensivo, para que seja sobrestada a ação de origem até julgamento do mérito desde recurso. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Dispensa-se, ainda, a intimação da parte agravada, pois não houve citação na origem. Aguarde-se o transcurso do prazo de manifestação quanto a presente decisão e, após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora